Tribunal: STF
Processo: ARE 1363850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. DIREITO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RESGUARDADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, a qual objetiva a suspensão do ato que eliminou o impetrante do Concurso para ingresso na carreira de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, com o reconhecimento do direito à participação das demais fases do certame. 



    2. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, é possível a análise da legalidade dos atos da Administração, competindo ao órgão julgador anulá-los quando constatada violação ao ordenamento jurídico vigente, fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



     3. No julgamento do AI nº 758.533/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, segundo o qual a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos preestabelecidos. 



    4. Na hipótese, verifica-se a existência de previsão legal para a exigência do exame psicotécnico, na Lei específica nº 7.298/84 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, cumprido o primeiro requisito. 



    5. Fora a previsão legal, há em edital expressa disposição acerca da realização do teste psicotécnico, com estabelecimento de critérios objetivos para avaliação dos candidatos, prevendo quais as características necessárias e adequadas para o desempenho da função. Ademais, da decisão desfavorável ao impetrante, foi-lhe facultado o direito de interpor o recurso administrativo, inclusive, com a possibilidade de ser orientado ou não por seu psicólogo representante. 



    6. O recorrente foi submetido aos mesmos exames que os seus pares. Exames, inclusive, com expressa previsão legal e editalícia. Assim, permitir o ingresso na carreira de Policial Militar do DF de quem não logrou êxito em todas as etapas do certame, violaria de morte o princípio da isonomia, inserto no artigo 5, inciso I, da Constituição Federal, além de afrontar o princípio da impessoalidade, porquanto estar-se-ia permitindo tratamento diferenciado e mais benéfico a um candidato em detrimento dos demais.



     7. Recurso conhecido e desprovido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente